Tribunal: CARF
Processo: 19515.721106/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721106/2019-97
ACÓRDÃO
3202-002.115 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NEW ITALIAN FAST FOOD COZINHA INDUSTRIAL E IMPORTAÇÃO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de
janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo
CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.115 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721106/2019-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício de acórdão de no 106-013.802 proferido pela 10a
Turma de Julgamento 06, a qual julgou, por unanimidade de votos, procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte, para: (i) afastar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal; (ii)
acolher a preliminar de decadência do lançamento fiscal concernente aos débitos de PIS e Cofins -
PA PA 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014,
10/2014 e 11/2014; (iii) afastar o argumento de decadência da obrigação tributária em relação aos
responsáveis tributários; (iv) no mérito, cancelar a exação fiscal de PIS e Cofins - PA 12/2014.
Em observância ao art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, c/c art. 70, caput e § 3o, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, e art. 1o, caput e § 2o, da Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, por força de remessa ex officio, o recurso a mim foi distribuído para relatoria.
Em suma, é o relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O recurso de ofício foi interposto em 20 de maio de 2021, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.115 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721106/2019-97
3
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O lançamento de ofício constituiu crédito de PIS/COFINS, no valor de R$
16.228.887,26 (Dezesseis Milhões e duzentos e vinte e oito mil e oitocentos e oitenta e sete reais
e vinte e seis centavos), atualizado na data de hoje. Computando-se, o valor do tributo e os
encargos da multa, R$ 5.458.215,50 e 4.093.661,63, o crédito perfaz o valor de R$ 9.551.876,63
(Nove Milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e
três centavos).

Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.115 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721106/2019-97
4

Fl. 676
DF CARF MF
Original